Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-18.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-18.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA GOMES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA CLARA GOMES DA CRUZ FERNANDES

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Reserva de Meação. Imóvel hipotecado. União estável comprovada. Aplicação do art. 843 do CPC. Valor da meação calculado sobre o valor da avaliação do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de
Apelação Cível interposta por instituição financeira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que determinou a
reserva da meação
à autora,
Maria Gomes de Carvalho
, sobre
50% do valor de avaliação do imóvel
(R$ 85.000,00), penhorado em execução movida contra o falecido
Antônio Neves Sobrinho
, companheiro da autora.
O Banco Apelante sustenta a
impossibilidade de reconhecimento da meação
, alegando que o bem foi dado em
garantia hipotecária
de contrato firmado exclusivamente pelo devedor, declarado “solteiro” no instrumento, e que a dívida foi contraída em benefício da família.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar:
(i)
se é possível o reconhecimento da meação da companheira
sobre o valor de avaliação do imóvel hipotecado em execução proposta apenas contra o devedor; e
(ii)
se a reserva da meação deve incidir sobre o valor de avaliação
ou sobre o valor de arrematação do bem.

III. Razões de decidir

3.

Restou
comprovada a união estável
entre a autora e o de cujus, configurando o regime de
comunhão parcial de bens
, razão pela qual o imóvel, adquirido na constância da união,
integra o patrimônio comum
do casal.

4.

O
art. 843 do CPC
assegura ao cônjuge ou companheiro não executado o direito de ver
reservada sua quota-parte sobre o valor de avaliação do bem
, e não sobre o valor da arrematação.

5.

A
existência de hipoteca ou penhora não afasta o direito à meação
, devendo ser preservada a parcela que corresponde ao patrimônio do cônjuge ou companheiro não devedor.

6.

Jurisprudência pátria reconhece a
preservação da meação em bens indivisíveis
mesmo quando gravados com hipoteca, desde que comprovada a comunhão e a inexistência de benefício exclusivo ao devedor.

7.

Diante da manutenção integral da sentença, incide o disposto no
art. 85, §11, do CPC
, majorando-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A reserva de meação deve incidir sobre o valor de avaliação do bem indivisível, conforme o art. 843 do CPC.”
“2. A existência de hipoteca não afasta o direito do cônjuge ou companheiro à preservação de sua meação, quando comprovada a comunhão parcial de bens.”
“3. Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 843 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/06/2019; TJ-SP, AI 2245137-89.2020.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, j. 06/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.